Tribunal: TJMT
Processo: 1006053-30.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1006053-30.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande
Recorrente: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Recorrido: JEFERSON ANILDO ALMEIDA DE LIMA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. (RELAÇÃO DE CONSUMO). INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS COM 10 (DEZ) PAGAMENTOS. PRINTS COM DADOS DA PROPOSTA DO CARTÃO ENCAMINHADA AO CONSUMIDOR COM REGISTRO DO MESMO ENDEREÇO E TELEFONE PARA CONTATO CONSTANTE NO COMPROVANTE DE ENDEREÇO. DOCUMENTO NÃO ASSINADO. EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO ANEXO NA INICIAL. DÉBITO EXIGÍVEL. POSICIONAMENTO MINORITÁRIO E VENCIDO NO ÂMBITO DA SEGUNDA TURMA TEMPORÁRIA. POSICIONAMENTO VENCEDOR NO SENTIDO DA INADMISSIBILIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS, PORQUE UNILATERAIS, AINDA QUE COM PAGAMENTOS. RESSALVA DO PARTICULAR ENTENDIMENTO E ADESÃO À MAIORIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE UMA INSCRIÇÃO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 2.098,36) e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Propósito recursal para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, o afastamento da condenação em danos morais ou a redução do quantum.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
Embora a parte recorrida afirme não ter contratado os serviços, em contraprova, a empresa apresentou telas sistêmicas constando pagamentos, o que demonstra o vínculo sob o aspecto da continuidade (dez parcelas pagas).
Número de telefone e endereço das telas sistêmicas são idênticos ao número apontado no extrato e negativação e comprovante de endereço juntado com a inicial.
A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
Posicionamento particular minoritário vencido no âmbito da Segunda Turma Recursal. Posicionamento majoritário e vencedor que não admite telas sistêmicas como prova da contratação por se tratar de documentos unilaterais. Adesão à maioria.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade e em consonância com o quadro fático-probatório.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JEFERSON ANILDO ALMEIDA DE LIMA - CPF: 037.364.871-50 (REPRESENTANTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020